Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-66.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004457-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELE VIEIRA BRANDAO - CPF: 052.167.581-27 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRADO DIGITAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE SEGURANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Tur
mas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.(
Precedentes
da
Turma

Recursal
).

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

majorados
para10%
sobre
o valor dacausa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004457-66.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente
:
ARIELE VIEIRA BRANDAO

Recorrido
:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARIELE VIEIRA BRANDAO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida

nos
autos
,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
documentos

unilaterais

não

comprovam
que
existe

vínculo

jurídico
com a
parte

agravada
e que
todos

os

documento
s

foram

impugnados

especificamente
.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Existência
da
relação

jurídica
.

A
parte

agravante

alegou
que
não

existem

provas

suficientes
para a
comprovação
da
relação

jurídica

existente
entre as
partes
e,
consequentemente
,
d
a

origem
da
dívida
,
e
postulou
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

A decisão agravada, por sua vez, analisou as provas da seguinte forma:

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID 198124153/PJe2), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados no e-mail: ariele.brandao123@gmail.com e no IP 179.255.13.19.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, negando precisamente os elementos de segurança existentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Nota-se, ainda, que no caso em análise existem outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, pois: 1) a parte autora não apresenta extrato de sua conta, demonstrando que não houve qualquer crédito do financiamento questionado; e 2) foram juntadas cópias dos documentos pessoais e “selfie” da parte reclamante (ID 198124152/PJe2).

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e da inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Verifica-se que a
impugnação genérica feita pela parte reclamante não é capaz de fragilizar os documentos juntados no ID 198124153 e 198124152/PJe2,
os quais demonstram que a parte reclamante contratou empréstimo, que culminou na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
,
documentos
esses que embasam a decisão agravada.

Além dos

contratos

digitais

se
re
m

legítimos
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
,
quando

são

apresentados

outros
elementos
de
segurança

como
IP,
geolocalização
e
biometria
facial
,
a exemplo do que ocorreu no caso concreto, não
há

como

negar
que
a parte reclamada se desincumbiu do ônus de fazer

prova
da
origem d
a
dívida
.

H
avendo

es
s
es

elementos
de
segurança
, o
contrato
é
legitimo
para
comprovar
a
relação

jurídica
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

(...) 1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que
houve
a
contratação
do
empréstimo

consignado

pelo

promovente
,
através
da
juntada
de
cédula
de
crédito

bancário

assinada

digitalmente
,
acompanhada
de
registro

fotográfico
(selfie) e
documento

pessoal
do
contratante
,
além
de
informações

como
IP,
localização
e
número

telefônico
. (...)(N.U 1072010-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNI
OR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)
.

(...) 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (e-mail e IP), são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.(N.U 1000339-09.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023).

Portanto, tendo em vista a inexistência de impugnação específica
,
as evidências da relação contratual

(contrato com assinatura eletrônica
com elementos de segurança baseados no e-mail: ariele.brandao123@gmail.com e no IP 179.255.13.19)
,
e considerando que a decisão monocrática
possui re
spaldo na jurisprudência daTurma Recursal, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento

das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024